Tribunal: TJES
Processo: 5001089-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-71.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCELIA ROSA DA ROCHA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONCRETO. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. RISCO DO NEGÓCIO. FUNÇÃO SOCIAL E PACTA SUNT SERVANDA. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Lucélia Rosa da Rocha contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Litorânea do Espírito Santo – Sicoob Sul Litorâneo, reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com base na teoria da base objetiva do negócio jurídico, à luz dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, e a subsistência do título executivo em face das alegações de onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da base objetiva do negócio jurídico exige demonstração concreta de frustração dos pressupostos econômicos do contrato, com nexo de causalidade entre o evento superveniente e o desequilíbrio contratual.
4. A pandemia da COVID-19, embora constitua evento extraordinário, não enseja, por si só, revisão contratual sem comprovação específica do impacto econômico sobre a parte devedora.
5. O contrato foi celebrado em 15/07/2021, quando os efeitos da pandemia já eram de conhecimento público, o que afasta a tese de imprevisibilidade.
6. Não havendo prova documental de desequilíbrio imoderado ou impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada, impõe-se a preservação do t
ítulo executivo extrajudicial hígido, revestido dos requisitos legais do art. 784, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não se admite a revisão judicial de contrato bancário com base na teoria da base objetiva do negócio jurídico quando ausente demonstração concreta de frustração da base econômica do contrato e de desequilíbrio imoderado decorrente de evento superveniente, sendo incabível a invocação genérica dos efeitos da pandemia da COVID-19 quando o contrato foi celebrado após a consolidação da crise sanitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 784, I; CDC, art. 6º, V; CC, art. 317.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/08/2022; STJ, REsp 417.927/SP, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJ 01/07/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001089-71.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCELIA ROSA DA ROCHA
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL ASTORI ARDIZZON - ES27553-A
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235, THIAGO SOARES ANDRADE - ES24506-A, VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Litorânea do Espírito Santo – Sicoob Sul Litorâneo, reconhecendo a higidez do título executivo representado por cédula de crédito bancário.

Em juízo de admissibilidade,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, considerando as últimas declarações de imposto de renda acostadas no ID 14798193.

Pois bem.

A controvérsia posta em exame versa sobre a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário em razão de alegada alteração substancial da base objetiva do negócio jurídico, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

A apelante alega que a teoria da imprevisão não foi invocada como fundamento central, mas sim a teoria da base objetiva do negócio jurídico, sustentando que a pandemia comprometeu os pressupostos econômicos da contratação, o que justificaria a modificação do pacto, com esteio no art. 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, a jurisprudência do C. STJ é firme ao reconhecer que, embora a pandemia da COVID-19 constitua evento extraordinário e imprevisível, a sua ocorrência não autoriza, por si só, a revisão ou resolução do contrato. Para tanto, é imprescindível a comprovação concreta de ruptura da base objetiva da avença e o nexo de causalidade entre o fato superveniente e a impossibilidade ou excessiva onerosidade do cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC . REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA . QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA . REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1 .
As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes
. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" ( REsp n. 417 .927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)
3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor .
4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes [...] (STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

(...).
As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art.
478
do
CC
) ou da quebra da base objetiva (art.
6º
, inciso
V
, do
CDC
), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto
. Precedentes. 2
. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso
V
do art.
6º
do
CDC
exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (
REsp n. 417.927/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.) (...).
(
REsp n. 1.998.206/DF
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, o apelante não apresentou documentação comprobatória que evidencie prejuízo concreto ou queda substancial de receita em razão da pandemia, tampouco demonstrou que o cumprimento da obrigação assumida se tornou insustentável ou excessivamente oneroso. Limitou-se a invocar de forma genérica os impactos da crise sanitária sobre a atividade econômica, sem qualquer prova objetiva da frustração da base econômica do contrato.

Ressalta-se, ainda, que o contrato foi celebrado em 15/07/2021, ou seja, mais de um ano após o início da pandemia e já sob os efeitos conhecidos da crise, o que enfraquece o argumento de imprevisibilidade ou de alteração posterior da base contratual.

Em respeito à autonomia privada e ao princípio do
pacta sunt servanda
, a intervenção judicial nas relações contratuais deve ocorrer de forma excepcional e mediante demonstração inequívoca de desequilíbrio, o que, com a devida vênia, não se verifica na presente hipótese.

Diante da ausência de prova da alegada ruptura da base contratual, correta se mostra a sentença que manteve hígido o título executivo extrajudicial e rejeitou os embargos opostos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
com a majoração da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.